Tribunal: TJDFT
Processo: 0722426-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. TESTEMUNHO INDIRETO. COERÊNCIA E HARMONIA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO.
1. Descabe falar em absolvição quando a materialidade e a autoria do delito de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal) restam comprovadas por meio do depoimento coerente e harmônico da vítima, aliado a outros elementos de convicção.
2. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que permeiam esse tipo de delito – podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório (máxime quando não aventadas razões capazes de desmerecer o relato ou justificar incriminação imotivada do réu).
3. A testemunha deve, preferencialmente, depor pelo que sabe e presenciou. Admite-se no ordenamento jurídico, todavia, a figura do testemunho indireto (testemunha do “ouvi dizer” ou “hearsay testimony”) – cabendo ao julgador valorar a subjetividade de tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos.
4. Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. 4.1. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. 4.2. Em todo caso, tratando o art. 387, IV, CPP apenas da fixação de um valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível. 4.3. Quantia reduzida, de ofício, no caso concreto à luz dos valores habitualmente praticados por esta Corte em âmbito penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.